Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731865-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALAIDE FORTES DE MELO FONTENELE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da manifestação da União catalogada no ID 56479487 e do decurso do prazo para a impetrante interpor recurso (ID 55212833), arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator